Tribunal: TJSP
Processo: 0002376-31.2014.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000910492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0002376-31.2014.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
FRANCISCO CESAR DE LIMA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002376-31.2014.8.26.0272 - Voto no 39959 – M
2
.Apelação Criminal no 0002376-31.2014.8.26.0272
Origem: 1a Vara Judicial/Itapira
Magistrada: Vanessa Aparecida Bueno
Apelante: FRANCISCO CÉSAR DE LIMA JUNIOR
Apelado: Ministério Público
Voto no 39959
APELAÇÃO
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Redução da pena necessidade acusado que não é
reincidente
pena tornada ao mínimo legal

Descabido o pleito de afastamento da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor - Regime
aberto já fixado no mínimo legal
Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos réu que ostenta péssimos
antecedentes - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por FRANCISCO CÉSAR DE LIMA JUNIOR, contra a r.
sentença de fls. 184/189, que o condenou como incurso no art.
306 da Lei no 9503/97, às penas de 06 meses e 22 de detenção,
em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo,
com a suspensão da habilitação dirigir por 02 meses e 07 dias,
conforme previsto no artigo 293 da Lei no 9.503/97.
A imputação é a de que, no dia 31 de
dezembro de 2013, por volta de 22h25min, na Rua Vereador José
Cintra Neto, Penha do Rio do Peixe, naquela cidade e Comarca de
Itapira, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme
exame toxicológico de fls. 10, que resultou positivo para álcool
etílico na concentração de 1,4 g/l (um grama e quatro decigramas
por litro de sangue).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002376-31.2014.8.26.0272 - Voto no 39959 – M
3
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de
tempo e lugar acima descritas, o réu praticou lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor.
Segundo apurado, na data dos fatos, mesmo
após ingerir bebida alcoólica, o apelante conduzia o veículo
VW/Gol BX, cor branco, placas CKA-7884/Itapira -SP, quando
perdeu o controle do automóvel e colidiu com o veículo semi-
reboque, marca REB/RANDON SR CA, cor branca, placas JRA-
9540/Mogi Mirim, que se encontrava devidamente estacionado na
Rua Vereador José Cintra Neto.
Em razão da colisão, Willian Donisete
Pinheiro Leme, que acompanhava o acusado no banco do carona,
chocou-se contra o para-brisa do veículo, sendo socorrido pelo
SAMU. Willian sofreu lesão em região nasal, conforme laudo de
fls. 76.
Realizada
a
abordagem,
os
policiais
constataram que o apelante estava embriagado, o que restou
comprovado após o resultado positivo do exame toxicológico
(fls.10).
Verificou-se que o apelante foi imprudente
ao conduzir veículo automotor embriagado, o que causa diminuição
dos reflexos, vindo, assim, a perder o controle de seu conduzido e
a colidir com outro veículo que estava devidamente estacionado no
local, causando as lesões corporais na vítima, descritas no laudo
de fls. 76.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
redução da pena-base ao mínimo compensando integralmente a
reincidência com a confissão, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e pelo afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002376-31.2014.8.26.0272 - Voto no 39959 – M
4
suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses e 07 dias,
conforme previsto no art. 293 da Lei 9.503/97. (fls. 195/198).
Ofertada as contrarrazões (fls. 207/208), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 219/222).
Relatei. De fato, o apelo comporta parcial provimento.
A solução absolutória é impraticável na
medida em que o conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito de
embriaguez ao volante, nem sendo alvo do inconformismo da
Defesa, cujas razões recursais almejam apenas a reforma da
pena, sua substituição por restritivas de direitos e o afastamento
do afastamento da suspensão da habilitação para direção de
veículo automotor.
De qualquer sorte, convém reforçar o acerto
da condenação, frente a tão robusto arcabouço probatório,
consistente na Portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.
03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07), exame de dosagem
alcoólica
atestando
concentração
de
álcool
etílico
na
concentração de 1,4 g/l de sangue (fls. 10), interrogatório do réu
que confessou que havia bebido cerveja antes de conduzir o
automóvel, colidindo contra o veículo estacionado; bem como pelo
depoimento do policial Sérgio, ouvido sob o crivo do contraditório
.
Portanto, temos que as provas colhidas
foram hábeis a comprovar a prática do delito pelo acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002376-31.2014.8.26.0272 - Voto no 39959 – M
5
Vai-se,
pois,
ao
cerne,
que
comporta
acolhida.
Na primeira etapa, o magistrado de primeiro
grau fixou a pena em 06 meses de detenção e 10 dias-multa, bem
como a suspensão para dirigir por 02 meses, conforme previsto no
art. 293 da Lei 9.503/97.
Na segunda fase da dosimetria, pela confissão espontânea do acusado, compensou-a com a
reincidência, alcançando a pena 06 meses e 22 dias de detenção
e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, pretendendo a defesa
a total compensação.
Necessário se faz tornar a pena ao mínimo
legal, não pelas razões apontadas pela defesa, mas pelo fato do
réu não ser reincidente, apenas possuir maus antecedentes.
Explico.
Com efeito, observo que os presentes fatos
são datados de 31.12.2013 e que as condenações utilizadas para
o agravamento da pena são anteriores. No entanto, o trânsito
em julgado das aludidas condenações são posteriores à prática
do presente delito (fls. 97/98; 16/03/2017 e 12/03/2015),
assim, muito embora tenha o trânsito em julgado, configuram
apenas maus antecedentes, e não reincidência.
Portanto, torno a pena ao mínimo legal, no
caso, 06 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa,
além da pena de suspensão da habilitação para dirigir por 02
meses.
A suspensão para dirigir é disposição legal,
preceito secundário do tipo. Não é faculdade do julgador a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002376-31.2014.8.26.0272 - Voto no 39959 – M
6
aplicação ou não, e, nesse caso, já foi fixada no mínimo legal, não
se podendo, assim, acolher o pleito defensivo do seu
afastamento.
O regime foi o aberto, a despeito dos maus
antecedentes.
O magistrado de primeiro grau deixou de
substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a aplicação do sursis diante da reincidência do réu.
Quer a defesa a substituição da pena.
Muito embora a reincidência tenha sido
afastada, os péssimos antecedentes do réu duas condenações
transitadas em julgado, pela prática de tráfico e desacato não
indicam que referida medida será suficiente para a prevenção e
repressão do delito em tela, porquanto cumpriu penas
anteriormente e ainda assim tornou a delinquir, e, assim, não
indicado, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal.
O sujeito que, mesmo depois de condenado
volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à Justiça, deixa
claro que a reposta anterior não surtiu qualquer efeito,
merecendo, portanto, maior rigor agora.
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, para tornar a pena ao mínimo legal, no caso, 02
meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no art. 306 da Lei no 9503/97,
mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator